Tribunal: TJSP
Processo: 1515774-30.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Delito de Roubo (Artigo 157, "Caput", do Código Penal) – Pretendida a absolvição – INADMISSIBILIDADE – Autoria e materialidade devidamente evidenciada nos autos. Redução da pena-base – POSSIBILIDADE – Certidões inaptas a aumentar a pena pela circunstância dos maus antecedentes. Aumento da pena pela agravante da reincidência. Manutenção do regime fechado –

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – Delito de Roubo (Artigo 157, "Caput", do Código Penal) – Pretendida a absolvição – INADMISSIBILIDADE – Autoria e materialidade devidamente evidenciada nos autos. Redução da pena-base – POSSIBILIDADE – Certidões inaptas a aumentar a pena pela circunstância dos maus antecedentes. Aumento da pena pela agravante da reincidência. Manutenção do regime fechado – Artigo 33, parágrafo 3o, do Código Penal.

Recurso parcialmente provido.